Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-51.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717671-51.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MANOEL LEITE MAGALHAES APELADO: MANOEL LEITE MAGALHAES, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O O presente julgamento deve ser suspenso em razão de afetação do tema. Trata-se de controvérsia quanto à possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias de quaisquer natureza incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Tal matéria foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos no bojo do ProAfR no Resp 1778938/SP (Tema n.1021). No julgamento de afetação do referido recurso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça suspendeu, por maioria, em todo o território nacional, a tramitação dos processos que versem sobre a matéria afetada. Nesse contexto, nota-se que os recursos em apreciação encontram-se abrangidos por tal determinação de suspensão, pois o debate travado no presente feito diz respeito a reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas como devidas pela Justiça do Trabalho (além de horas extras habituais) no cálculo do benefício previdenciário complementar da parte autora e a necessidade de prévia formação da correspondente reserva matemática. Diante desse panorama, a análise desses recursos deve ser sobrestada até o julgamento do ProAfR no Resp 1778938/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1.021, razão pela qual SUSPENDO a tramitação do presente recurso até o julgamento do referido ProAfR no Resp. Uma vez julgado o referido ProAfr no Resp, certifique a Secretaria o resultado, tornando os autos conclusos à eminente relatoria. Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora